Tribunal: TJMT
Processo: 0011083-79.2015.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0011083-79.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON CARLOS ALVES PINHEIRO - CPF: 667.830.891-34 (APELANTE), LUCAS ARRAIS CORREA - CPF: 022.079.211-90 (ADVOGADO), CARLA ROBERTA DE BARROS FREIRE - CPF: 691.555.001-10 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES; PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – NARRATIVAS DOS POLICIAIS CIVIS/MILITARES – ENVOLVIMENTO HABITUAL DO PRIMEIRO APELANTE – RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADO PELA POLÍCIA MILITAR – BUSCA DOMICILIAR -
ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – JULGADOS DO TJMT – CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE –A
CONVIVÊNCIA MARITAL –

ADERÊNCIA À CONDUTA CRIMINOSA – AUSÊNCIA DE PROVAS – PREMISSA DO
TJPR – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT –
TRÁFICO PRIVILEGIADO – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRAFICO DE DROGAS – REITERAÇÃO ESPECÍFICA -

JULGADOS DO STJ E TJMT – MINORANTE INAPLICÁVEL – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER A SEGUNDAAPELANTE DO TRÁFICO DE DROGAS.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “ter em depósito” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap nº 133912/2017).

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função
(TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

Os depoimentos dos policiais civis/militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas,

afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

A convivência marital com traficante não permite a indução de aderência à conduta criminosa, visto que “
saber não constitui crime; crime é saber e aderir à ação criminosa do companheiro, agindo, em conjunto, quer nas mesmas condutas, quer em tarefas específicas, mas que se destinem à ação criminosa”
(TJPR,

AC 0357235-2).

“A ciência acerca da comercialização de drogas do suposto traficante não caracteriza a participação no crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Necessária a demonstração de que a agente tinha participação efetiva na comercialização, o que não ocorreu no caso concreto. Ausente provas conclusivas a respeito da sua participação no tráfico, a absolvição é medida que se impõe.”

(TJMT, Ap nº 117793/2010)

A
contumácia em tráfico de drogas
obsta a aplicação da referida minorante (STJ, AgRg no HC nº 598.057/SC), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida”
(TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042).

Se o apelante registra condenação definitiva por tráfico de drogas,
o entendimento recentemente firmado pelo c. STF, no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em tramitação para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC nº 173806 - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020),
não se mostra aplicável.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0011083-79.2015.8.11.0042 -

COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): ANDERSON CARLOS ALVES PINHEIRO

CARLA ROBERTA DE BARROS FREIRE

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por ANDERSON CARLOS ALVES PINHEIRO e CARLA ROBERTA DE BARROS FREIRE
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 406496), que os condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 - (fls. 215/240 – ID 56817567).

Os apelantes sustentam que: 1) “
as únicas testemunhas que confirmam o fato narrado na inicial são os policiais que participaram da prisão, cujos depoimentos devem sempre ser visto com reserva”
; 2) preencheriam os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos. Subsidiariamente, reduzidas as penas (fls. 302/308-ID 56817960).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 309/321-ID 59660972).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTES QUE EXERCIA A TRAFICÂNCIA - CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DOS MILITARES EM HARMONIA COM O DEMAIS ACERVO PROBATÓRIO - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA - EVENTUAL DEPENDÊNCIA NÃO COMPROVADA PELA DEFESA, A QUEM INCUMBIA O ÔNUS - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO §4º, ART.33, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – HABITUALIDADE DELITIVA COMPROVADA NOS AUTOS – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, procurador de Justiça – fls. 332/334 - ID 63347473)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 14 de abril de 2015, por volta de 17h, na Rua 235, Quadra 80, Casa 17, Setor II, Bairro Tijucal Cuiabá/MT, os denunciados Anderson Carlos Alves Pinheiro e Carla Roberta de Barros Freire tinham em depósito 13 (treze) porções de cocaína, com massa de 6,65g (seis gramas e sessenta e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com finalidade diversa do consumo pessoal. [...]

Diante do exposto, existem elementos suficientes para a abertura de ação penal e, por isso, o Ministério Público Estadual DENUNCIA à Vossa Excelência ANDERSON CARLOS ALVES PINHEIRO e CARLA ROBERTA DE BARROS FREIRE, como incursos no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 [...].”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – fls.10/12-ID 56813962)

O Juízo singular identificou condenou os apelantes e dosou as penas nestes termos:

“[...] Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar os réus, como ocorre in casu.

Lembro que o depoimento de Policiais não serve para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

[...] Por isso, não restam dúvidas quanto a apreensão de entorpecente na residência dos acusados ANDERSON e CARLA e ambos tinham pleno conhecimento do armazenamento da substância tóxica, passamos a análise acerca da finalidade, se para consumo ou comercialização.

Como se denota, consta do termo de apreensão de fl. 31/32 e Laudo de Constatação de fl. 37, que foram apreendidas na residência dos acusados várias porções de cocaína, num total de treze trouxinhas, além de um frasco de lidocaína (produto comumente utilizado na mistura do entorpecente para comercialização) e ainda, expressiva quantia de dinheiro em espécie, fato que por si só, já evidencia a finalidade mercantil.

Não obstante a isso, como dito a abordagem na residência dos réus não aconteceu de forma ocasional, mas fundada em denúncias e investigações de que a residência dos mesmos funcionava ponto de comércio de droga, tanto é assim que se deflagrou em cumprimento a um mandado de busca domiciliar.

Corroborando, investigadores de polícia em depoimentos prestados em juízo, relataram que em entrevistas com moradores próximos a residência do casal, esses informaram com convicção a prática do tráfico de droga exercido por ambos (ANDERSON e CARLA), destacando a grande a movimentação de usuário no local para adquirir entorpecente dos mesmos.

Frise-se que a participação da ré CARLA resta sobejamente demonstrado nos autos, posto que não bastasse as investigações apontarem a mesma também envolvida no ilícito, consta dos depoimentos dos policiais militares, que no momento da abordagem e busca domiciliar, a ré CARLA, foi flagrada tentando esconder o material entorpecente numa sapateira, não deixando, pois, dúvida que tenha pleno conhecimento da droga e participou ativamente da traficância.

Acresce-se, por fim, que nesse ano de 2016, o acusado ANDERSON foi preso novamente pelo delito de tráfico, sendo que inclusive já foi condenado nos autos sob o código n. 437124, que tramita nesta Vara Especializada, o que demonstra sua contumácia nesse tipo de prática delituos.

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias em que se deu o flagrante, resta claro nos autos que os denunciados ANDERSON e CARLA mantinham em depósito drogas com intuito de realizar a comercialização.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação dos denunciados ANDERSON CARLOS ALVES PINHEIRO e CARLA ROBERTA DE BARROS FREIRE, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiram o núcleo do art. 33, “caput” da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de manter em depósito droga de uso proscrito no país, com fim de comercialização, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os denunciados ANDERSON CARLOS ALVES PINHEIRO [...] e CARLA ROBERTA DE BARROS FREIRE [...].

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

• RÉU: ANDERSON CARLOS ALVES PINHEIRO

Primeira fase: [...] Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos dias) dias-multa.

Segunda Fase: Não há circunstância atenuante ou agravante a ser considerada.

Por isso, MANTENHO a pena nesta fase tal como já fixada na fase anterior.

Terceira Fase:

Concernente ao redutor do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que embora primário, não reúne bons antecedentes e se dedica a atividade criminosa, ressaltando que esta é a segunda condenação por tráfico de drogas (fl. 460).

[...] Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por essa razão, DEIXO DE APLICAR a causa especial de diminuição de pena e por conta disso, não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor ANDERSON CARLOS ALVES PINHEIRO, [...] no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 500 (quinhentos) dias, correspondente cada dia multa a 1/30 (um trigésimo), do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária quando do efetivo pagamento.

[...]Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (art. 387, § 2º, do CPP) e em observância aos critérios previstos no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO.

[...]• RÉ: CARLA ROBERTA DE BARROS FREIRE

[...] Por essa razão, DEIXO DE APLICAR a causa especial de diminuição de pena e por conta disso, não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de CARLA ROBERTA DE BARROS FREIRE, brasileira, convivente, vendedora, natural de Cuiabá/MT, nascida em 19.04.1981, portadora do RG N° 1120764-7 SSP/MT e CPF 691.555.001-10, filha de Wildson Freire e Dionizia Pedroso de Barros, residente na Rua 235, Quadra 80, casa 17, Setor II, bairro Tijucal, em Cuiabá/MT, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 500 (quinhentos) dias, correspondente cada dia multa a 1/30 (um trigésimo), do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária quando do efetivo pagamento.

[...] Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pela condenada (art. 387, § 2º, do CPP) e em observância aos critérios previstos no art. 59 do Código Penal e art. 42, da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - fls. 215/240 – ID 56817567)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelos laudos de constatação de droga preliminar nº. 911/2015 (fls. 55/56-ID 56813973) e o Laudo Pericial nº 3.14.2015.16761-01 (fls. 125/127-ID 56813994), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de Eurico Parreiras Moreira (fls. 31/32-ID 56813967) e Moisés Gratidiano da Conceição Dorileo (fls. 34/35-ID 56813968), policiais militares, bem como interrogatório de ANDERSON CARLOS ALVES PINHEIRO (fls.38/38-ID 56813969), primeiro apelante, e CARLA ROBERTA DE BARROS FREIRE, segunda apelante (fls. 43/44-ID 56813970).

Em sede judicial, foram ouvidos os policiais militares Eurico Parreiras Moreira, Moisés Gratidiano da Conceição Dorileo, os investigadores de Polícia Edilberto Damacena Meira e Odir da Silva Avalos e os interrogatórios dos apelantes ANDERSON CARLOS ALVES PINHEIRO e CARLA ROBERTA DE BARROS FREIRE (Relatório de Mídias ID 56817967).

Destacam-se do conjunto do probatório que:

- a Delegacia de Repressão à Entorpecentes da Capital, em virtude de informações anônimas registradas no CIOSP sobre a traficância atribuída ao apelante ANDERSON CARLOS ALVES PINHEIRO, instaurou procedimento investigatório e apurou que ele era responsável pela traficância no bairro Tijucal, nesta Capital. Levantadas as informações sobre seu “modus operandi”, apurou-se que o apelante ANDERSON CARLOS ALVES PINHEIRO durante o dia, realizava entregas de drogas e, no período noturno, “gerenciava” o tráfico formiguinha utilizando-se de adolescentes,
“tudo isso sentado na porta de sua casa, uma vez que na rua há vários bares e bastante movimento de pessoas”
;
“o tráfico também ocorre a através do seu celular, onde pessoas ligam e encomendam a droga, como um disk entrega”; “as entregas são feitas por ele mesmo, em seu veiculo Palio de cor vermelha (JZW-0779), nas entregass ele sempre sai com sua esposa e filho durante para despistar a policia”
; as vendas são
“apenas acima100g (gramas), pois, seus clientes pequenos traficantes da região do Tijucal”,
consoante extrai-se do Relatório Técnico nº 03/ARI/1ºCR/2015, subscrito por Jadir Metello da Costa, Comandante do 1º Comando Regional da Capital. Em 14.4.2015, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, os policiais militares Eurico Parreiras Moreira e Moisés Gratidiano da Conceição Dorileo apreenderam 13 (treze) porções de cocaína. No interior do imóvel, também foram apreendidas 1 (um) frasco de lidocaína, 9 (nove) aparelhos celulares, 8 (oito) relógios, 2 (dois)
tablets
, 4 (quatro) correntes, 2 (dois) pingentes, 1 (um) anel e R$260,90 (duzentos e sessenta reais e noventa centavos), oportunidade na qual prenderam em flagrante ANDERSON CARLOS ALVES PINHEIRO e CARLA ROBERTA DE BARROS FREIRE, sua companheira;

- os policiais militares Eurico Parreiras Moreira e Moisés Gratidiano da Conceição Dorileo, em ambas fases da persecução penal, narraram que os apelantes estavam no interior da residência durante o cumprimento do mandado de prisão; a apelante CARLA ROBERTA DE BARROS FREIRE tentou esconder a droga jogando um pano em cima; foram apreendidas 13 (treze) porções de cocaína, guardada dentro de uma sapateira; moradores do bairro Tijucal informavam que o apelante, também conhecido como “Bidê”, era traficante de drogas (Relatório de Mídias ID 56817967);

- os investigadores de Polícia Edilberto Damacena Meira e Odir da Silva Avalos, na fase judicial, afirmaram que, durante as entrevistas, os vizinhos revelaram que a casa dos apelantes era frequentada por muitos usuários, bem como que ambos vendiam drogas; havia várias informações sobre o tráfico de drogas no local (Relatório de Mídias ID 56817967);

- o apelante ANDERSON CARLOS ALVES PINHEIRO, na Delegacia e em Juízo, alegou que a substância entorpecente era destinada ao seu consumo pessoal (Relatório de Mídias ID 56817967).

- a apelante CARLA ROBERTA DE BARROS FREIRE, em Juízo, confirmou que os policiais militares localizaram a droga dentro da sapateira (Relatório de Mídias ID 56817967);

Pois bem.

Os policiais militares Eurico Parreiras Moreira e Moisés Gratidiano da Conceição Dorileo e os investigadores de Polícia ANDERSON CARLOS ALVES PINHEIRO, em ambas as fases da persecução penal, descreveram coerentemente as apreensões 13 (treze) porções de cocaína, no interior da residência do apelante ANDERSON CARLOS ALVES.

As narrativas das testemunhas policiais estão corroboradas pelo Relatório Técnico nº 03/ARI/1ºCR/2015, subscrito pelo Comandante do 1º Comando Regional da Capital (Jadir Metello da Costa), no sentido de que o apelante ANDERSON CARLOS ALVES traficava drogas no bairro Tijucal, nas modalidades “disk entrega”

e “formiguinha”.

A conduta do apelante [manter em depósito porções de cocaína] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; AP nº 130333/2016 – Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017).

Merece destaque, ainda, que a busca domiciliar foi autorizada pelo Juízo singular justamente diante do levantamento de elementos indiciários que apontavam o envolvimento habitual do apelante ANDERSON CARLOS ALVES no tráfico de substâncias entorpecentes.

Outrossim, o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “ter em depósito” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap nº 133912/2017 - Relator: Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).

A escusa apresentada pelo apelante [porções eram destinadas ao consumo próprio e “interesse” da Polícia Militar] não se mostra verossímil ao se considerar os elementos de convicção produzidos que confirmam a traficância [apreensões de cocaína em porções individuais, Relatório Técnico nº 03/ARI/1ºCR/2015 e narrativas das testemunhas policiais], com bem destacou o Juízo singular
.

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Sob essa ótica,

os depoimentos dos policiais civis/militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas,

afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório. As denúncias e os depoimentos dos policiais quanto à comercialização de entorpecentes, a indicação da residência como sendo “boca de fumo”, o fato de ser o apelante um traficante conhecido do bairro, bem como a apreensão de porções de cocaína em “cabecinhas”, comprovam que o apelante trazia consigo, guardava/tinha em depósito substâncias entorpecentes com intuito de realizar a comercialização. Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.”
(AP N.U 0008291-94.2011.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 23.10.2020)

Logo, a condenação do apelante ANDERSON CARLOS ALVES deve ser mantida.

Em sua vez, os policiais militares Eurico Parreiras Moreira e Moisés Gratidiano da Conceição Dorileo não imputaram à apelante CARLA ROBERTA DE BARROS FREIRE atos compatíveis com a traficância, ao passo que os investigadores de Polícia Edilberto Damacena Meira e Odir da Silva Avalos não esclareceram se as diligências que antecederam o cumprimento do mandado de prisão apontavam divisão de tarefas entre o casal, limitando-se a descrever testemunhos de vizinhos.

A ordem judicial de busca domiciliar estava fundamentada exclusivamente nos indícios de autoria atribuído ao apelante ANDERSON CARLOS ALVES PINHEIRO e não houve qualquer menção à apelante CARLA ROBERTA DE BARROS FREIRE.

A convivência marital com traficante não permite a indução de aderência à conduta criminosa, visto que “
saber não constitui crime; crime é saber e aderir à ação criminosa do companheiro, agindo, em conjunto, quer nas mesmas condutas, quer em tarefas específicas, mas que se destinem à ação criminosa”
(TJPR - AC 0357235-2 - Relator: Des. Antônio Martelozzo - 5.10.2006).

Nesse sentido, esta e. Câmara decidiu:

“A ciência acerca da comercialização de drogas do suposto traficante não caracteriza a participação no crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Necessária a demonstração de que a agente tinha participação efetiva na comercialização, o que não ocorreu no caso concreto. Ausente provas conclusivas a respeito da sua participação no tráfico, a absolvição é medida que se impõe.”
(Ap nº 117793/2010 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 3.4.2012)

Assim sendo, a apelante
CARLA ROBERTA DE BARROS FREIRE
deve ser absolvida, por não inexistir provas de que tenha concorrido para a infração penal (CPP, art. 386, V).

Quanto ao tráfico privilegiado, o juiz da causa não aplicou a minorante, ao considerar que o apelante ANDERSON CARLOS ALVES registra condenação por tráfico de drogas, posterior a este fato criminoso, com trânsito em julgado em 21.10.2016 (Código 437124/Cuiabá).

Essa anotação criminal traduz reiteração específica e confirma a dedicação ao tráfico, apesar de não configurar reincidência ou maus antecedentes, visto que o apelante ANDERSON CARLOS ALVES incorreu em 2 (duas) condutas ilícitas da mesma natureza [tráfico de drogas], num período de aproximadamente 1 (um) ano [2015 e 2016]. Isso porque a contumácia em tráfico de drogas obsta a aplicação da referida minorante (STJ, AgRg no HC nº 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida”
(TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020).

Nessa linha,
não se mostra aplicável o entendimento recentemente firmado pelo c. STF, no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em tramitação para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC nº 173806 - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020), visto que o apelante registra condenação definitiva.

Portanto, o apelante
ANDERSON CARLOS ALVES não faz jus à causa de diminuição.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver a apelante CARLA ROBERTA DE BARROS FREIRE do tráfico de drogas, por inexistir prova de que concorreu para a infração penal (CPP, art. 386, V), mantida a condenação de ANDERSON CARLOS ALVES a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020